Tribunal: TJDFT
Processo: 0734459-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734459-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ora ré/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento ajuizada por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 137004078 – autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado em petição inicial íntegra, em que a autora almeja seja determinado à ré a cessação das construções/intervenções que estão sendo realizadas no imóvel objeto dos autos denominado “área remanescente com o total de 16.608,85 m2 (dezesseis mil, seiscentos e oito vírgula oitenta e cinco metros quadrados), registrado na matrícula 17.800 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF” Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Sustenta a autora que a CAESB tem realizado obras em imóvel de sua propriedade e sem sua autorização. A Certidão de Ônus no ID n. 136767941 (Av. 3 matrícula) aliada à manifestação da TERRACAP nos autos 0704459-51/2022 (IDs n. 136705956 a 136706091), demonstram que a área em que estão sendo realizadas as construções/intervenções pela CAESB, conforme fotografias nos Ids n. 136767943 a 136767943, é particular e pertence à parte autora. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado pela parte autora em relação à violação ao seu direito de propriedade. Já o perigo de dano decorre do fato de que, conforme se extrai daquelas fotografias, as obras já se iniciaram e estão em estágio avançado, o que demanda imediata cessação. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar à ré que cesse, imediatamente, as obras que estão sendo realizadas no imóvel objeto dos autos denominado “área remanescente com o total de 16.608,85 m2 (dezesseis mil, seiscentos e oito vírgula oitenta e cinco metros quadrados), perfeitamente identificado segundo os documentos anexos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré deverá remover os materiais de construção depositados no local no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 e de não poder mais reclamá-los. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para a ré, pois devidamente cadastrada. Sem prejuízo, encaminhe-se à Central de Mandados para intimação por Oficial de Justiça, em razão da urgência. Intimem-se.” Na origem, a agravante/ré informa que as obras mencionadas fazem parte do contrato 9.406/2021, que prevê a execução de obras de setorização em Planaltina, Arapoanga e Mestre d ́armas 3, contemplando adequação e substituição de redes e ramais domiciliares de distribuição de água para mais de 150.000 pessoas. Sustenta que a Gerência de Assuntos Fundiários ESEF/ESE promoveu previamente as consultas necessárias para determinar o local da obra. Destaca que a Carta no 240/2020 CAESB/DE (no processo SEI 00092-00000479/2020-54, direcionado à CODHAB), formalizou consulta acerca da viabilidade de implantação de rede de água conforme projetos referenciados em conjunto, alcançando a área objeto da presente lide. Informa que, em resposta, a CODHAB faz referência à análise contida em Memorando no 600/2020 CODHAB/PRESI/DIREG/GEREC no qual a Diretoria de Regularização Fundiária de Interesse Social DIREG, se manifestou no sentido da ausência de impedimentos. Ressalta, que as caixas indicadas em fotos apresentadas na exordial são destinadas à instalação de Válvulas Redutoras de Pressão em redes de abastecimento de água que já se encontram instaladas e em operação no local, conforme plantas disponibilizadas em conjunto. Alega que a paralisação das obras coloca em risco a continuidade de fornecimento de água para a população, o que configura o perigo de dano e risco de difícil reparação caso as obras permaneçam obstadas por determinação judicial. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja autorizada a continuidade do empreendimento. Preparo devidamente recolhido em ID n° 40244019. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da agravante, deve se registrar o conteúdo do Memorando n° 600/2020-CODHAB/PRESI/DIREG/GEREG, que informa: “Tendo em vista que as redes projetadas serão executadas em via pública, conforme indicado nos Projetos no (47138938) e no 47139051), e considerando que após aprovação e devido registro do loteamento as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos passam a integrar o domínio público, esta Companhia não vê óbice, quanto a viabilidade de implantação de redes de distribuição de água no ARIS Mestre D ́armas I e II situadas no Setor Habitacional Mestre D ́armas.” Ainda que a análise do feito demonstre a existência de controvérsia acerca da posse e propriedade da área em questão, os documentos apresentados pela própria parte autora, ora agravada, informam que o local específico da obra impugnada integra o domínio do DISTRITO FEDERAL, e não da parte recorrida. Reforçam tal conclusão as imagens juntadas pela própria autora/agravada, que apontam para o fato de tratar-se de obra subterrânea, realizada entre duas vias públicas. Observa-se, ainda, que pelo fato de cuidar-se de instalação de Válvulas Redutoras de Pressão, em redes de abastecimento de água que já se encontram instaladas e em operação no local, eventual perfuração no local pela parte autora/agravada provocaria danos à mencionada rede já existente. Por fim, há que se ressaltar a possibilidade de o poder público empreender obras públicas ou fazer uso do imóvel de um particular por entender que aquele é indispensável ao atendimento dos interesses da coletividade. Nesse contexto, a Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano, define, como um de seus princípios norteadores, o da adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. In verbis: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; (...) Assim, tendo em vista os elementos juntados ao agravo e ao feito originário; bem como a finalidade da obra realizada, conclui-se pela probabilidade do direito da agravante. No tocante ao perigo de dano, também se encontra demostrado nos autos. Nesse sentido, tendo em vista que a obra em questão se destina à instalação de um sistema de gestão inteligente do abastecimento de água por meio do rearranjo das redes existentes, que permite melhor controle da pressão existente no sistema; e que se aproxima a notória época das chuvas no Distrito Federal, o melhor controle da pressão dos sistemas de distribuição de água certamente diminuirá as chances de eventuais danos e rompimentos da canalização em operação. Ademais, conforme informou a Agravante, as obras em curso possuem relevante interesse público, uma vez que os equipamentos a serem instalados no local afetam o abastecimento de água de uma população de aproximadamente 150.000 pessoas. Frisa-se, por fim, que, de acordo com as informações prestadas, a obra impugnada já está 66% concluída. Assim, ainda que, após a necessária dilação probatória, conclua-se pelo deferimento do pleito da autora/agravada, a “alteração física” por ela combatida já ocorreu, de forma que sua conclusão, em verdade, atenuará a possibilidade de “ocorrência de erosão” e não gera o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o eventual do pedido constante da inicial demandará, no caso concreto, compensação financeira. Assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para afastar os efeitos da liminar deferida na origem e autorizar a continuidade do respectivo empreendimento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora